Tribunal: TJES
Processo: 5019501-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019501-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GONCALVES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RECORRIDO: RITA DE CASSIA RIBEIRO ULIANA BAHIENSE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA -
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. PRETENDE O AUTOR, EM SÍNTESE, OBTER O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA INEXISTÊNCIA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA REQUERIDA EM QUE FIGUROU O AUTOR DESTA DEMANDA NO POLO PASSIVO SENDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE R$16.483,29 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, EM RAZÃO DA SUPOSTA COLISÃO TRASEIRA NO VEÍCULO DA REQUERIDA. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE
QUERELA NULLITATIS
. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A
QUERELA NULLITATIS
É ADMITIDA PARA A HIPÓTESE DE DECISÃO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU EM PROCESSO QUE CORREU À SUA REVELIA, SEJA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, SEJA POR SUA NULIDADE, BEM COMO PARA QUESTIONAR OUTROS VÍCIOS INSANÁVEIS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE A TORNE JURIDICAMENTE INEXISTENTE. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS CUJA SENTENÇA O AUTOR PRETENDE A NULIDADE, NÃO SE VERIFICA A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS. O REQUERIDO FORA REGULARMENTE CITADO E INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS, CONTUDO PERMANECEU INERTE, O QUE GEROU SUA REVELIA. ADEMAIS, EM MOMENTO ALGUM APRESENTOU PROVAS DE QUE NÃO FOSSE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO EM QUESTÃO, MATÉRIA PLAUSÍVEL DE DISCUSSÃO. O ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORREU EM 20/07/2021 E, SEGUNDO DOSSIÊ DO VEÍCULO JUNTADO NO PRESENTE PROCESSO, A AQUISIÇÃO DO MESMO TERIA OCORRIDO NO DIA SEGUINTE AO ACIDENTE, EM 21/07/2021. A TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL OCORRE COM A POSSE E NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE O AUTOR NÃO DETINHA A POSSE DO VEÍCULO NO DIA DO ACIDENTE. ASSIM, ANTE A REGULARIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA AÇÃO ORA IMPUGNADA, A QUAL NÃO HOUVE FALTA OU DEFEITO NA CITAÇÃO,
MANTENHO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.